Tribunal: TJES
Processo: 5016086-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016086-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADRIANA ZAPALA RABELO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Verifica-se que a recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 7990950).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face a sentença proferida no id. 7990937 que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o Estado a pagar à autora, servidora efetiva do TJES, os valores retroativos referentes à promoção da servidora/recorrida (Ato 476/2017) no período de 07/2016 a 10/2016

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial de condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias, sustentando, para tanto, a constitucionalidade da suspensão do pagamento das parcelas, nos termos do art. 1º da Lei 10.470/2015, declarada constitucional pelo STF na ADI 5606.

Analisando detidamente os autos entendo que assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Explico.

A edição da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu os efeitos financeiros das promoções dos servidores efetivos do Poder Judiciário Capixaba, ocorreu em um cenário de crise fiscal sendo, portanto, necessárias a adoção de medidas de austeridade fiscal e, mais especificamente, de controle de gastos com pessoal, já que o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo havia, à época, extrapolado os limites prudenciais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

A integralidade da referida Lei Estadual foi submetida a julgamento na
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.606/ES
, ao argumento de que seria inconstitucional se reconhecer a postergação ou suspensão de efeitos financeiros de aumento de vencimento (seja por promoção, seja por reenquadramento funcional).
O julgamento pelo Tribunal Pleno do Pretório Excelso
, de relatoria do Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski, ocorrido em 21/02/2022 e publicado em 31/03/2022,
foi pela improcedência do pedido de inconstitucionalidade do artigo 1° de lei supramencionada
e foi assim ementado:

Ementa: Direito constitucional e financeiro.
Ação direta de inconstitucionalidade. Suspensão de efeitos financeiros de promoções de servidores públicos em contexto de crise fiscal. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015
e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo,
que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário
dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação.
As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com
exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir
.
3. Ausência de violação a direito adquirido.
A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido
(art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade,
a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras.

4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada
. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki). No caso,
o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas
. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público.
O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal
. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7.
Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”.
(ADI 5606, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator (a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 30-03-2022 PUBLIC 31-03-2022) (grifado e sublinhado).

Veja-se que, à exceção do art.1º, os demais artigos deixaram de ser analisados em razão do exaurimento dos seus efeitos em 01/01/2019, como destacado no acórdão e,
em relação ao artigo 1º, a Suprema Corte entendeu válida a postergação de pagamento das promoções
, hipótese que se amolda à hipótese dos autos, já que se questiona, justamente, essa postergação dos aumentos concedidos aos servidores.

Em razão disso, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, entendo que os pedidos autorais não merecem acolhimento, devendo a demanda ser julgada improcedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e, via de consequência,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)